Tribunal: CARF
Processo: 13837.720313/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 69

1
68
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13837.720313/2017­43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.231 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
SIMPLES
Recorrente
NICOLATTI & NICOLATTI COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a
existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação
de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime
tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo,
encontrava­se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL, vencido o Relator que dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720313/2017-43
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 70

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 71

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao
Simples Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa inscritos
em dívida ativa, o pedido de ingresso ao Simples Nacional da Recorrente foi indeferido em
13/02/2017, conforme Termo de Indeferimento.
Os débitos inscritos em dívida ativa são referentes ao Simples, conforme
Termo de Indeferimento do Simples Nacional fls. 53.
Após ciência do indeferimento, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade na qual argumenta que parcelou integralmente os débitos em 31/01/2017, mas
devido a erro da atendente da Receita Federal faltou ser parcelado parte dos débitos, o que
ocasionou o Termo de Indeferimento.
Alegou que assim que notou o erro fez novamente outro parcelamento em
22/02/2017 e juntou a manifestação de inconformidade os documentos para comprovar que
parcelou os débitos.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria
regularizado os débitos dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 94, de 2011, ou seja, até 31/01/2017, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL.
EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Sustenta­se o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
Nacional, se o contribuinte efetivamente não havia recolhido o
débito ensejador da sua pendência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 72

4

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 73

5
Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento do débito,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do
pagamento/parcelamento e do prazo para regularização do débito.

A Recorrente apresenta nos autos comprovante de que parcelou o débito no
dia 22/02/2017 (documentos acostados a manifestação de inconformidade).

Desta forma, tendo em vista que a Recorrente apresentou prova consistente
de que fez o parcelamento de todos os débitos que o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional apontou como abertos e não suspensos, entendo que o v. acórdão deve ser
reformado.

Vejamos.

Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a
opção pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim
dispõe:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de
pequeno porte dar­se­á na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano­calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 74

6
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim
estabelece:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano­calendário da opção, ressalvado o disposto
no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
I ­ regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando­se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;
(...)

Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 75

7
Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da Opção
e o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto
70.235/1972.

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação,
suspende os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante
todo o curso do processo administrativo e, por conseqüencia lógica, estende o prazo para
regularização de pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de Indeferimento também pode ser visto na
Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no
18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a manifestação de inconformidade
interposta em âmbito federal contra a exclusão do Simples
Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do
Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a
impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito
suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal
ato de exclusão como premissa necessária terá caráter
preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC
no 123, de 2006; art. 75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha pago o débitos apenas em
22/02/2017, o parcelamento ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que
suspendeu o efeito do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, devendo o v.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 76

8
acórdão ser reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ser
cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao Simples
Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Voto Vencedor

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio ­ Redatora

Em que pese os argumentos aduzidos pelo i. Relator, a turma concluiu que a
apresentação da manifestação de inconformidade por parte do contribuinte e a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da exclusão não suspende o prazo
para regularização de eventuais débitos que determinariam sua exclusão
De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema estão assim dispostas:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13837.720313/2017­43
Acórdão n.o 1402­005.231
S1­C4T2
Fl. 77

9
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão

A exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL gera, como
consequência, o lançamento dos tributos sob a sistemática normal de apuração a qual via de
regra é mais gravosa.
A manifestação de inconformidade por parte do contribuinte impede a
exigência dos eventuais débitos decorrentes da exclusão. Tal situação em nada afeta o prazo
concedido no §2o acima transcrito para regularização de eventuais débitos existentes antes da
exclusão.
Vale dizer a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório de Exclusão não se
confunde com a suspensão de exigibilidade dos eventuais débitos, tanto assim que, nos termos
do artigo 17, V, acima transcrito, tais débitos só ocasionaram a exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL porque não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital